Tribunal: TJES
Processo: 5009183-42.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009183-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAMON RUAN DA SILVA MARTIN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
RAMON RUAN DA SILVA MARTIN
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no bojo do processo de execução nº 0028140-47.2017.8.08.0035, homologou o cometimento de falta grave e declarou a perda de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos.

A Defesa, em suas razões, aduz a impossibilidade de declaração de perda de dias remidos após o cometimento da falta grave, consoante entendimento jurisprudencial.

Sustenta ainda a desproporcionalidade da perda de dias remidos na razão de 1⁄4, ante a ausência de fundamentação concreta e idônea para tanto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a perda dos dias remidos após o cometimento da falta grave, bem como para que a perda dos dias remidos seja fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público, pleiteando pelo acolhimento, em parte, do recurso aventado, tão somente para que seja afastada a declaração de perda de dias remidos posteriores ao cometimento da falta grave.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 3371334), exercendo parcialmente o juízo positivo de retratação, “
para revogar, em parte, a decisão no tocante à perda de 1⁄4 das remições sobre aquelas concedidas em relação ao trabalho no ano de 2022, devendo referida fração incidir apenas sobre as remições concedidas até outubro/2021”

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3451001), opinando pelo conhecimento, em parte, do recurso e, no que conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RAMON RUAN DA SILVA MARTIN
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, no bojo do processo de execução nº 0028140-47.2017.8.08.0035, homologou o cometimento de falta grave e declarou a perda de 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos.

A Defesa, em suas razões, aduz a impossibilidade de declaração de perda de dias remidos após o cometimento da falta grave, consoante entendimento jurisprudencial.

Sustenta ainda a desproporcionalidade da perda de dias remidos na razão de 1⁄4, ante a ausência de fundamentação concreta e idônea para tanto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a perda dos dias remidos após o cometimento da falta grave, bem como para que a perda dos dias remidos seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, como relatado, verifica-se que o Juízo
a quo
, por ocasião do exercício do juízo de retratação, reformou, em parte, a decisão recorrida, para que a perda dos dias remidos pelo trabalho abarcasse somente o período de labor até 20/10/2021, data da última falta grave homologada, o que evidencia a perda superveniente de interesse recursal nesse tocante.

Isso posto,
CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso, e passo a apreciar o mérito recursal, naquilo que conhecido.

Consta dos presentes autos digitalizados que o agravante obteve o direito à progressão para o regime aberto em 18/11/2017, contudo, não compareceu em Juízo para dar continuidade ao cumprimento da pena em meio aberto, além de que, em 28/03/2019, o apenado fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II e VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, o que deu ensejo à ação penal nº 0007406-07.2019.8.08.0035.

Diante de tais razões, o
Parquet
postulou pela regressão cautelar do regime prisional, tendo em vista o abandono do cumprimento da pena e a prática de novo crime, o que foi deferido em decisão datada de 17/06/2021 (ID nº 3371275).

Em audiência de justificação realizada em 18/08/2022 (ID nº 3371278), fora mantida a regressão cautelar operada anteriormente e homologou a falta grave em razão do abandono da pena no período de 18/08/2019 e 20/10/2021 e revogou 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos em razão da referida falta.

Com efeito, a prática de falta disciplinar de natureza grave, além de resultar na regressão de regime prisional, pode acarretar a perda dos dias remidos, cabendo ao Juiz aplicar a fração de perda que entender devida, desde que observado o limite máximo de 1/3 (um terço), consoante previsão do art. 127 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ART. 118, INCISO I, DA LEP. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO QUE DETERMINOU A UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. 2. No caso em análise, o Tribunal de origem ao julgar o agravo em execução, determinou a regressão definitiva do regime para o fechado, em razão da conclusão do procedimento disciplinar, o qual afirmou ter observado os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta grave consistente em evasão.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional (art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984), a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena e indulto (Súmula 535/STJ), além da perda dos dias remidos.
(...)

(AgRg nos EDcl no HC 526.328/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

Em relação à fração de perda a ser aplicada, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em decorrência da prática de falta grave, exige fundamentação idônea, conforme exigido pela própria LEP, a qual determina que devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber "
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
") (AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No caso, em que pesem os argumentos do agravante, verifica-se que a adoção da fração de perda de 1⁄4 se revela devidamente fundamentada, uma vez que o agravante, além de ter abandonado o cumprimento da pena, praticou novo crime enquanto se encontrava em regime aberto, estando a referida fração em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em casos que reputo análogos, não foi outro o entendimento deste eg. Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - FALTA GRAVE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PAD - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - SUPRIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA IDÔNEA DE AUTORIA E MATERIALIDADE INFRACIONAL COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO - PERDA DOS DIAS REMIDOS - FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 1/3 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NULIDADE - NÃO CONFIGURADA - PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS - FRAÇÃO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DOS DIAS REMIDOS (ART. 127 DA LEP) - AGRAVO IMPROVIDO. 1. Preliminar. A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. Precedentes. STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Mérito. Os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o recorrente se encontrava no cumprimento de prisão domiciliar quando foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e de materiais para preparo e embalo das drogas. Ademais, já foi proferida sentença condenatória no processo penal respectivo, não tendo havido interposição de recurso pelo réu. Portanto, impossível falar-se em afastamento da falta grave. 3. A prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, por si só, quando ocorrida no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão per saltum. Precedentes. STJ. 4
. A fundamentação utilizada pelo Juízo a quo ao decretar a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, da Lei nº 7.210/1984, se deu de forma concisa e baseada em elementos concretos apurados nos autos, não restando configurada a ilegalidade suscitada pela d. defesa. 5. Considerando que a prática de crime doloso, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, verifica-se que a incidência da fração máxima de perda dos dias remidos era mesmo de rigor, e deve ser mantida. Precedentes. STJ.
6. A perda dos dias remidos, na fração máxima de 1/3, não pode estar limitada aos 12 (doze) meses anteriores à data do cometimento da falta grave, por falta de previsão legal. Precedentes. STJ. 7. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200050076, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, os mesmos não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984. Precedentes TJES. 2. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios, exceto o livramento condicional, indulto e comutação de pena.
3. A aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos realmente se fazia necessária no caso, tendo em vista que, ao descumprir as regras do benefício com o qual fora agraciado, o apenado desvirtuou o raciocínio restaurativo pretendido pelo Sistema ao conceber a progressividade de benefícios, o que acarretaria a frustração das finalidades preventiva e repressiva da pena, tanto na sua abordagem individual, quanto na concepção geral, podendo difundir comportamentos similares indesejados.
4. As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Jurisprudência. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210054423, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
,
EM PARTE
, do presente recurso para, no que conhecido,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
EXERCÍCIO DO JUÍZO POSITIVO DE RETRAÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO DE PERDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que o Juízo
a quo
, por ocasião do exercício do juízo de retratação, reformou, em parte, a decisão recorrida, para que a perda dos dias remidos pelo trabalho abarcasse somente o período de labor até 20/10/2021, data da última falta grave homologada, há que se reconhecer a perda superveniente de interesse recursal nesse tocante.

2. A prática de falta disciplinar de natureza grave, além de resultar na regressão de regime prisional, pode acarretar a perda dos dias remidos, cabendo ao Juiz aplicar a fração de perda que entender devida, desde que observado o limite máximo de 1/3 (um terço), consoante previsão do art. 127 da Lei de Execução Penal.

3. O col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em decorrência da prática de falta grave, exige fundamentação idônea, conforme exigido pela própria LEP, a qual determina que devem ser observadas as diretrizes elencadas no art. 57 da LEP (a saber "
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
") (AgRg no HC 529.496/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

4. A adoção da fração de perda de 1⁄4 se revela devidamente fundamentada, uma vez que o apenado, além de ter abandonado o cumprimento da pena, praticou novo crime enquanto se encontrava em regime aberto, estando a referida fração em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

5. Recurso conhecido em parte e, no que conhecido, desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER, EM PARTE, do recurso para, no que conhecido, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.